Tribunal: TJBA
Processo: 8125150-94.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8125150-94.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARCIA MARE SANTOS FONTANA Advogado(s): REYNALDO ALMEIDA MALTA APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACÓRDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGA PARA APROVADA EM AMPLA CONCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por candidata aprovada em concurso público contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação ordinária ajuizada em face do Estado da Bahia e da Fundação Carlos Chagas, cujo pedido era a reserva da segunda vaga na Comarca de Irará para a autora, sob o fundamento de alteração ilegal no Edital n. 01/2023. A ação foi extinta por perda superveniente do objeto, após a convocação simultânea da apelante e da candidata cotista, ocorrida antes da citação válida dos réus. A apelante requereu a alteração do fundamento da extinção para o inciso VI do art. 485 do CPC e a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários de sucumbência, com base no princípio da causalidade, mesmo na ausência de citação válida; (ii) estabelecer se a extinção do processo deveria ter como fundamento o art. 485, VI, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A citação válida é pressuposto indispensável à constituição da relação jurídica processual, sendo necessária para caracterizar a existência de partes litigantes e viabilizar a aplicação da regra da sucumbência prevista no art. 85 do CPC. 4. A ausência de citação impede o reconhecimento da existência de parte vencida, condição essencial para a imposição de honorários advocatícios, mesmo quando a parte demandada tenha contribuído para o ajuizamento da ação. 5. O §10 do art. 85 do CPC, que permite a fixação de honorários com base no princípio da causalidade em hipóteses de extinção por perda do objeto, deve ser interpretado em harmonia com o art. 238 do CPC, não se aplicando quando não houve triangularização processual. 6. A jurisprudência dos tribunais pátrios tem reiteradamente afastado a condenação em honorários de sucumbência nos casos em que a perda do objeto ocorre antes da citação válida dos réus. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8125150-94.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante MARCIA MARE SANTOS FONTANA e como apelados ESTADO DA BAHIA e FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO À Apelação, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)